Tribunal: TJSP
Processo: 1011152-67.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DIALETICIDADE. Regularidade Formal. Mera reprodução mecânica da petição inicial. Não conhecimento por violação do princípio da dialeticidade, com base no art. 932, III "in fine" do Código de Processo Civil. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000881984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011152-67.2017.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante
CONDOMINIO RESERVA PAIQUERE, é apelado LELLO VENDAS
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto
da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011152-67.2017.8.26.0152 -Voto no 33849
2
Apelação Cível - no 1011152-67.2017.8.26.0152
Apelante/Autor:
CONDOMÍNIO RESERVA PAIQUERE
Apelada/Ré:
LELLO ADMINISTRADORA DE
CONDOMÍNIOS LTDA
MM. Juiz de Direito:
Diogenes Luiz de Almeida Fontoura
Rodrigues
Comarca de Cotia - 2a Vara Cível
Voto no 33849
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DIALETICIDADE.
Regularidade Formal. Mera reprodução mecânica da petição
inicial. Não conhecimento por violação do princípio da
dialeticidade, com base no art. 932, III “in fine” do Código de
Processo Civil. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de “ação de rescisão contratual
com pedido liminar” (fls. 01/10) proposta por CONDOMÍNIO RESERVA
PAIQUERE contra LELLO ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA,
julgada improcedente pela r. sentença (fls. 516/520), cujo relatório adoto.
Deverá o Autor arcar com as custas e
despesas processuais e honorários advocatícios que foram arbitrados em 15%
sobre o valor atribuído à causa.
Inconformado, o Autor interpôs o presente
recurso de apelação (fls. 523/531), com apresentação de contrarrazões pela Ré
(fls. 537/543).
Ocorre que o recurso do Autor não pode ser
conhecido, devendo-se aplicar a norma do art. 932, III, do CPC, negando-se
seguimento ao recurso interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011152-67.2017.8.26.0152 -Voto no 33849
3
Conforme é sabido, para que qualquer
recurso possa ser conhecido no direito pátrio, exige-se o preenchimento de
diversos requisitos legais, conhecidos como requisitos de admissibilidade
recursal, dentre os quais se insere o da “regularidade formal”. É dizer: o
recorrente deve apresentar, quando da interposição de sua apelação, as
respectivas razões de seu recurso, sob pena de inadmissibilidade por ausência
de regularidade formal, respeitando-se, por conseguinte, o princípio da
dialeticidade.
Bem por isso é que, não guardando as
razões recursais pertinência nenhuma com os fundamentos da r. sentença
proferida, não se pode, igualmente, conhecer da pretensão recursal, eis que
desrespeitado o conteúdo material do princípio da dialeticidade. Logo, o recurso
dotado de razões vagas, imprecisas ou genéricas, sem referência expressa ao
fundamento da decisão recorrida não pode ser conhecido em Juízo, conforme,
ademais, ensinam os i. Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery:
“10. Recurso que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida
de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases
do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da
decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.” (in Comentário ao
Código de Processo Civil. Novo CPC Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015, p. 1851).
É o caso dos autos, pois as razões recursais
em momento algum impugnaram as conclusões da r. sentença, limitando-se a
repetir os exatos termos da petição inicial (fls. 01/07), em mera reprodução
mecânica.
Assim,
o
presente
recurso,
que
não
impugnou absolutamente nenhum dos fundamentos (legais e fáticos) da r.
sentença prolatada, não pode ser conhecido.
Tendo sido a sentença proferida e o recurso
interposto na vigência do CPC/2015, tem aplicação a regra do art. 85, § 11 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011152-67.2017.8.26.0152 -Voto no 33849
4
NCPC, para que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais seja majorada em razão do trabalho adicional em grau recursal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO e, por
conseguinte, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação interposto, com base
no art. 932, III, “in fine”, CPC, ficando mantida a r. sentença, com a observação
de que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Autor ficam
majorados para 17% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora